Tribunal: TJES
Processo: 5000200-52.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-52.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP
RECORRIDO: MARIA COELHO LIMA DE MORAES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000200-52.2019.8.08.0067

Recorrente:
JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP

Recorrido(a):
MARIA COELHO LIMA DE MORAES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
a quo
em que foi reconhecida a falha na prestação dos serviços da recorrente em decorrência da manutenção da negativação em nome da parte consumidora nos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

2. É imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC,
a contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão e manutenção em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada
sem justa causa

ou com inobservância das solenidades legais.

3. Em que pese a discussão acerca das cláusulas contratuais que preveem o comodato do aparelho que permaneceu em posse da autora/recorrida, o cerne da questão posta nos autos refere-se à manutenção da negativação em nome da recorrida no SERASA. Promovida a devolução do aparelho em 11/04/2019, a recorrente teria um prazo razoável para a exclusão da restrição. Contudo, não comprova a data da solicitação da retirada da negativação e demonstra que não havia registro apenas em 21/10/2020.

4. T
rata-se o caso de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

5. Assim, é devida a condenação da recorrente ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência da negativação indevida. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.